Tribunal: TJMT
Processo: 1000850-34.2019.8.11.0052
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000850-34.2019.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), RONILDA JACINTO DE MELO - CPF: 024.265.201-83 (RECORRIDO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), ALMIR JOSE DE SOUZA - CPF: 026.209.551-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000850-34.2019.8.11.0052

Origem:

Juizado Especial Cível de Rio Branco

Recorrente(s):

NEON PAGAMENTOS S.A.

Recorrido(s):

RONILDA JACINTO DE MELO

ALMIR JOSE DE SOUZA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/10/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PASSAGEM AÉREA COM BOLETO FRAUDADO – PAGAMENTO CREDITADO EM CONTA DE TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RISCO DA ATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que as partes Recorridas foram vítimas da ação de terceiros que emitiram boletos falsos, onde as partes acreditavam estar adquirindo passagens aéreas para retornar de tratamento médico em São Paulo.

Os recorridos acreditaram estar conversando com prepostos da companhia aérea Latam, informando seus dados para realizar a compra de duas passagens.

Foi encaminhado dois boletos para pagamento no e-mail da autora, que efetuou o pagamento integral, e que na verdade o valor foi repassado para conta de terceiros (Janeyan Rayk Guimaraes Oliveira e Augusto Martins Sa Brito).

Dessa forma, estando os recorridos no aeroporto, foi necessário comprar as passagens, vindo a desembolsar o valor de R$ 1.879,12 (um mil oitocentos e setenta e nove reais e doze centavos).

Em defesa, a Recorrente alega a incidência de fraude e juntou informações das contas de destino, algemado que o valor foi transferido e que não pode ser responsabilizada. Pugnou pela reforma da sentença para julgar a ação improcedente.

A alegada fraude praticada por terceiros não afasta a responsabilidade do banco responsável pelo pagamento, em observância ao risco da atividade que desenvolve e diante da falta de segurança dos serviços que disponibiliza aos clientes (TJ-SP - APL: 02055861620098260100 SP 0205586-16.2009.8.26.0100, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 15/05/2013, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2013).

Assim, mostra-se escorreita a sentença, sendo a condenação por dano moral e material medida que se impõe.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA

Restou comprovado o prejuízo material, sendo o valor depositado na conta dos terceiros mencionados na sumula de julgamento.

Mantida a condenação nos moldes da sentença, no valor de

R$ 1.110,00, na forma simples, que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E desde o evento danoso (desembolso do valor) e juros de 1% ao mês desde a citação válida, a ser liquidado em sentença.

DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ESCORREITA A NÃO MERECER REPAROS.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Dentre as hipóteses de dano moral in re ipsa já consagrados pelo STJ, pode se mencionar os decorrentes da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, em cadastros de proteção ao crédito ou protestos indevidos de título (REsp 1.059.663⁄MS, 3a Turma, minha relatoria, DJe de 17⁄12⁄2008).

Em relação ao valor da indenização fixada em
R$ 3.000,00 (três mil quinhentos reais)
, temos que escorreita, levando-se ainda em conta o valor dos boletos pagos de R$ 1.110,00 (um mil e cem reais), a não merecer reparos, dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020